Tribunal: TJSP
Processo: 1004964-05.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Reconhecido, na sentença proferida, que o evento danoso sofrido pela parte autora teve supedâneo na falha da prestação do serviço pela instituição financeira, que deixou de adotar as cautelas necessárias e permitiu a perpetração de fraude dentro de sua agência bancária – Dano moral evidenciado - Considerando-se a quebra da justa

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Reconhecido, na sentença proferida, que o evento danoso sofrido pela parte autora teve supedâneo na falha da prestação do serviço pela instituição financeira, que deixou de adotar as cautelas necessárias e permitiu a perpetração de fraude dentro de sua agência bancária – Dano moral evidenciado - Considerando-se a quebra da justa expectativa do consumidor quanto à segurança das transações realizadas, tem-se que os eventos relatados transbordam o mero aborrecimento do cotidiano, e são fonte de abalo moral – Insuficiência da verba indenizatória arbitrada – Majoração – Recurso a que se dá provimento.